Tribunal: TCU
Processo: 011.444/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de prejuízo causado na concessão/manutenção de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor da Sra. Luziane Nascimento Feltran (XXX.533.419-XX), ex-servidora do INSS, e dos segurados, Benedito Aparecido Foschioni (XXX.963.589-XX), Eduardo Szczerbovski (XXX.490.559-XX), ambos falecidos, João Batista David (XXX.896.949-XX), Jorge Luiz Cruz Gomes (XXX.135.579-XX) e Nadir Gomes (XXX.381.279-XX), em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os segurados Benedito Aparecido Foschioni (XXX.963.589-XX) e seus sucessores, Luciano Foschiani (17.204.719-67), Helber Foschioni (XXX.115.469-XX) e Vera Lucia Perez Foschiani (XXX.838.049-XX); Eduardo Szczerbovski (XXX.490.559-XX) e a administradora provisória de seu espólio, Maria Elena Szczerbovski (XXX.484.409-XX); João Batista David (XXX.896.949-XX); Jorge Luiz Cruz Gomes (XXX.135.579-XX) e Nadir Gomes (XXX.381.279-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Luziane Nascimento Feltran (XXX.533.419-XX), na condição de ex-servidora do INSS, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "d", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.3. condenar a Sra. Luziane Nascimento Feltran (XXX.533.419-XX) ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas mencionadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, pela concessão irregular dos seguintes benefícios previdenciários aos beneficiados a seguir indicados: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Benedito Aparecido Foschioni, NB 42/104.775.806-4 4.934,92 12/07/1999 D 829,71 12/07/1999 D 829,71 09/08/1999 D 829,71 10/09/1999 D 829,71 08/10/1999 D 829,71 11/11/1999 D Eduardo Szczerbovski, NB 42/106.349.279-8 4.893,85 20/07/1999 D 981,45 20/07/1999 D 981,45 12/08/1999 D 981,45 15/09/1999 D 981,45 14/10/1999 D 981,45 12/11/1999 D João Batista David, NB 42/106.010.968-6 818,01 02/08/1999 D 5.006,68 02/08/1999 D 818,01 11/08/1999 D 818,01 13/09/1999 D 818,01 13/10/1999 D 818,01 11/11/1999 D Jorge Luiz Cruz Gomes, NB 42/107.032.720-1 5.531,32 01/07/1999 D 791,67 14/07/1999 D 791,67 13/08/1999 D 791,67 15/09/1999 D 791,67 18/10/1999 D 791,67 16/11/1999 D Nadir Gomes, NB 42/107.032.861-5 531,89 19/07/1999 D 4.017,36 19/07/1999 D 531,89 03/08/1999 D 531,89 01/09/1999 D 531,89 01/10/1999 D 531,89 03/11/1999 D 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6 dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e à Procuradoria Geral Federal - PGF que decisão indicada no item 9.1 deste acórdão não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais, com vistas a reaver valores que eventualmente foram pagos aos segurados ali referidos, em razão da concessão indevida de benefício previdenciário.